Tribunal: TJES
Processo: 5034768-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034768-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA DE OLIVEIRA FREITAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034768-54.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SILVIA DE OLIVEIRA FREITAS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM DE APLICATIVO DE MENSAGENS. PIX ENVIADO DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SILVIA DE OLIVEIRA FREITAS
em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que o celular de sua amiga Adriana foi clonado, recebendo uma mensagem para realizar um PIX no valor de R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais), o que de fato realizou. Informa, no entanto, que o valor foi repassado a terceiros, sendo vítima de um golpe. Busca, assim, a restituição do valor transferido, além de danos morais.

Em contestação (ID 9227493), o requerido afirma que se trata de fato de terceiro, eis que foi a própria autora quem realizou o PIX, sem qualquer intercorrência.

A sentença (ID 9227502) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face do Requerida, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9227517), salientando que a questão deve ser examinada à luz da vulnerabilidade do consumidor no caso concreto.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9227520), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas.

Não vejo, conforme bem salientou o magistrado de piso, qualquer falha na prestação dos serviços pelo requerido. O que se põe em discussão é que a autora, ora recorrente, de sua livre e espontânea vontade, realizou um PIX no valor de
R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais), na data de 05/10/2023, às 17h21m41s, para a pessoa de Isabella U M Silva (ID 9227494).

Não houve participação do requerido em qualquer dos fatos alegados (clonagem do aparelho celular de sua amiga), funcionando o mesmo apenas como administrador da conta da autora que repassou o valor, após intenção manifesta da mesma em fazê-lo. Ressalto, por fim, que a instituição financeira não possui mecanismos para saber quais transações são oriundas de golpe, como a que ocorreu no caso em tela, e quais não são.

Inclusive, colaciono da r. sentença:

“Com relação à Requerida, com efeito, não há, nos autos, nenhuma prova de falha no dever de segurança da empresa, eis que a própria Requerente confirmou que fez as transferências por vontade própria, acreditando na palavra do fraudador.

Aliás, nota-se que a Ré também não possui ingerência nas atividades e no desempenho do aplicativo de mensagens em questão”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)